Tribunal: TJMT
Processo: 1001271-62.2023.8.11.0091
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001271-62.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DA ROCHA - CPF: 023.949.651-50 (APELANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE DEFERIMENTO TÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA, CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO SURPRESA. REJEIÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CARACTERIZEM OPERAÇÃO DE CRÉDITO RURAL. ENCARGOS PACTUADOS DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em contratos bancários, rejeitando embargos que alegavam natureza rural da dívida e encargos abusivos, sem manifestação sobre o pedido de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se a ausência de pronunciamento judicial sobre o pedido de justiça gratuita implica deferimento tácito;
(ii) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova oral e pericial requerida;
(iii) saber se o julgamento antecipado sem intimação específica configura decisão surpresa;
(iv) saber se as dívidas objeto da ação possuem natureza rural e se os encargos são abusivos ou ilegais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência desta Corte admite o deferimento tácito da justiça gratuita quando o pedido é formulado e não há manifestação expressa do juízo.
4. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando os elementos dos autos são suficientes para a solução da controvérsia, cabendo ao magistrado indeferir provas impertinentes, inúteis ou protelatórias.
5. Não há nulidade por julgamento surpresa quando garantido o contraditório e a ampla defesa no curso regular do processo.
6. Os documentos apresentados não comprovam a existência de contrato formalmente caracterizado como crédito rural, ausentes requisitos como destinação específica, plano de aplicação ou controle técnico.
7. Os encargos pactuados, inclusive a capitalização mensal de juros, são válidos quando expressamente prevista em contratos celebrados após 31.03.2000, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
8. A alegação de desequilíbrio contratual fundada em eventos climáticos ou frustração de safra não se sustenta diante da natureza ordinária dos contratos analisados.
9. Não se verifica, no caso, a prática de qualquer conduta capaz de caracterizar litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC. A parte exerceu regularmente seu direito de ação, não havendo indícios de dolo processual ou abuso. Assim, rejeita-se o pedido de aplicação da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido. Inviável a majoração de honorários recursais diante da ausência de fixação na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Rejeitado o pedido de aplicação de penalidade por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de pronunciamento judicial sobre pedido de justiça gratuita implica seu deferimento tácito.

2. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas requeridas são genéricas e desnecessárias.

3. Não há nulidade por decisão surpresa quando assegurado o contraditório no curso regular do processo.

4. A ausência de elementos formais e substanciais impede o enquadramento da obrigação como crédito rural.

5. A capitalização mensal de juros é válida quando contratualmente prevista em contratos celebrados após 31.03.2000.

6. O exercício regular do direito de ação, sem
prova de dolo ou abuso, afasta a caracterização de litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10 e 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2276037, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 30.10.2023, DJe 06.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por JOÃO CARLOS DA ROCHA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Monte Verde/MT, que, nos autos de ação monitória ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES/MT, julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo como devido o montante atualizado de R$ 70.917,26 (setenta mil, novecentos e dezessete reais e vinte e seis centavos), oriundo de supostas operações de crédito pessoal e despesas com cartão de crédito, identificadas sob os números C21532410, C11531138 e C21531804.

A sentença recorrida, sem abertura de fase instrutória, afastou os argumentos defensivos constantes dos embargos monitórios, especialmente quanto à natureza rural das operações e à abusividade dos encargos cobrados, ao argumento de que não restaram demonstrados os elementos legais que autorizassem a aplicação da disciplina do crédito rural, tampouco foi reconhecida a existência de ilegalidades nos contratos bancários apresentados.

O apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, pois a sentença foi proferida sem a devida instrução probatória e sem a realização de audiência, apesar das provas requeridas. Sustenta, ainda, afronta ao princípio da não surpresa, já que não foi intimado previamente acerca do julgamento antecipado, em violação ao art. 10 do CPC.

No mérito, defende que as operações bancárias objeto da cobrança judicial são oriundas de relações de natureza tipicamente rural, uma vez que os valores contratados teriam sido integralmente aplicados no custeio de sua atividade de bovinocultura.

Afirma que se encontra em situação de inadimplemento não por vontade própria, mas em razão de fatores externos que afetaram diretamente sua produção agropecuária, como a estiagem e os altos custos operacionais. Diante disso, entende que teria direito à prorrogação das dívidas, com base no Manual de Crédito Rural e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em especial a Súmula 298.

Além disso, argumenta que os encargos contratuais aplicados às operações são excessivos e abusivos, razão pela qual requer o afastamento de cláusulas que imponham anatocismo, encargos moratórios cumulativos ou taxas acima dos limites legais.

Requer, ao final, a anulação da sentença por vício procedimental ou, subsidiariamente, sua reforma, com o reconhecimento da natureza rural das dívidas e o acolhimento dos pedidos de reestruturação contratual, bem como a concessão da gratuidade da justiça, diante da sua comprovada hipossuficiência financeira.

Contrarrazões defendendo a legalidade do julgamento antecipado, por considerar que os documentos juntados são suficientes para a solução da controvérsia, afastando qualquer nulidade por cerceamento de defesa.

De acordo com a apelada, as operações discutidas não têm natureza rural, tratando-se de crédito pessoal comum, e que os encargos pactuados estão dentro dos limites legais. Impugna, ainda, o pedido de justiça gratuita, alegando que o apelante possui capacidade financeira comprovada pelos documentos fiscais acostados aos autos, e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

I.Das questões preliminares

1.Do pedido para concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita

Inicialmente analiso o pedido de concessão da justiça gratuita formulado por
João Carlos da Rocha
. Tal pretensão foi expressamente requerida quando da apresentação dos embargos monitórios, contudo não foi objeto de qualquer apreciação pelo juízo de origem, o qual proferiu sentença sem enfrentar essa postulação.

A jurisprudência desta Corte orienta no sentido de que, diante da ausência de pronunciamento expresso sobre o requerimento de gratuidade da justiça, deve-se reconhecer o seu deferimento tácito. É o que se extrai dos seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM FASE PRÉ-PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...).
6. A ausência de manifestação expressa do Juízo a quo quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita implica em deferimento tácito do benefício, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, operando em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição
.
Tese de julgamento: (...). 2. A ausência de manifestação expressa sobre pedido de assistência judiciária gratuita implica em deferimento tácito do benefício, afastando a condenação em custas processuais
." (N.U 1033614-50.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025) (destaquei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSE EXCLUSIVA DE IMÓVEL COMUM. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. DANO MORAL INEXISTENTE. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. (...).
III. Razões de decidir 3. A ausência de decisão expressa sobre o pedido de justiça gratuita enseja o deferimento tácito, nos termos da jurisprudência do STJ
.
Tese de julgamento: “1. A ausência de apreciação expressa do pedido de justiça gratuita enseja seu deferimento tácito.”
(...) (N.U 0009478-76.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 16/07/2025) (destaquei).

Assim, considerando que o apelante formulou o pedido no curso dos embargos e, ainda, que não houve pronunciamento judicial acerca da matéria, impõe-se o reconhecimento do deferimento tácito da gratuidade da justiça, para todos os efeitos legais.

2.Do alegado cerceamento de defesa

Alega o apelante que houve cerceamento de defesa, em razão do feito ter sido sentenciado sem oportunizar a produção das provas requeridas, notadamente a realização de prova testemunhal e pericial, o que, na sua ótica, teria inviabilizado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

O art. 370 do CPC atribui ao magistrado o encargo de conduzir o processo de forma eficiente, conferindo-lhe liberdade para avaliar a pertinência, necessidade e utilidade das provas requeridas, com o objetivo de assegurar uma tutela jurisdicional efetiva e em tempo razoável.

Nesse cenário, inexiste direito subjetivo da parte à produção de todas as provas arroladas, sendo legítimo ao julgador indeferir aquelas que considerar inúteis, impertinentes ou protelatórias.

A presente ação monitória veio instruída com documentação bancária extensa e contemporânea aos fatos, incluindo contratos, planilhas de cálculo, extratos de contas vinculadas e faturas de cartão de crédito.

Por sua vez, os embargos monitórios, limitaram-se a alegar, de modo genérico, que as dívidas teriam natureza rural, além de requerer a produção de prova oral e pericial sem qualquer delimitação precisa quanto ao seu objeto ou à sua relevância para o desfecho da controvérsia.

Assim, diante da suficiência do acervo probatório e da ausência de prejuízo demonstrado, cabível o julgamento antecipado.

Quanto à alegação de julgamento surpresa, também não merece acolhida. Não se exige, para validade do julgamento antecipado, a intimação específica para que as partes opinem sobre sua conveniência, bastando a garantia do contraditório prévio e da ampla defesa, o que foi rigorosamente observado.

Desse modo, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou decisão surpresa.

II. DO MÉRITO

A controvérsia recursal gira em torno da cobrança promovida pela instituição financeira, por meio de ação monitória, em razão do inadimplemento de contratos bancários firmados com o apelante. Em sede de embargos, este alegou que os ajustes teriam natureza rural, por estarem vinculados à atividade agrícola.

A sentença reconheceu a validade dos títulos, afastando as alegações de crédito rural, encargos abusivos, desequilíbrio contratual e direito à prorrogação da dívida.

O recurso busca reexaminar a legalidade das cláusulas, a natureza jurídica das operações, a aplicabilidade do Manual de Crédito Rural e a possibilidade de revisão contratual com base na teoria da imprevisão.

II – DO MÉRITO

1. Da alegada natureza rural das dívidas e do suposto direito à prorrogação

Alega o apelante que os contratos bancários em execução judicial decorrem de operações vinculadas à sua atividade rural, sendo, por conseguinte, aplicável a disciplina normativa do Manual de Crédito Rural (MCR), inclusive quanto à prorrogação compulsória das dívidas, em caso de dificuldades extraordinárias no cumprimento das obrigações.

De acordo com o apelante, deve ser aplicado ao caso a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de apreciação expressa sobre o pedido de prorrogação enseja seu deferimento tácito.

Segundo consta da petição inicial, as partes firmaram os seguintes contratos:

Em análise dos documentos apresentados, verifica-se que os contratos, inclusive as cédulas de crédito e os extratos bancários, não evidenciam qualquer vínculo formal com operações tipicamente caracterizadas como crédito rural. Vejamos (id. 296296873):

Inexiste nos contratos cláusula específica de destinação rural, plano de aplicação, controle técnico de projeto agrícola, ou qualquer outro requisito formal exigido pelo Banco Central do Brasil para a configuração da operação como crédito rural nos moldes do MCR.

No mesmo sentido constou da sentença:

Destacou-se, ainda, que “
o simples fato de o devedor ser produtor rural não altera a natureza do contrato firmado, tampouco obriga a instituição financeira à concessão de prorrogação da dívida, quando não preenchidos os requisitos legais e regulamentares, conforme estabelece a própria Súmula 298 do STJ
”.

Outrossim, como bem observado pelo magistrado sentenciante, “
o requerimento administrativo de prorrogação da dívida foi protocolado apenas após o vencimento das obrigações (153782402), o que afasta, por completo, a obrigatoriedade da instituição em acatar tal pedido, nos termos da regulamentação aplicável
”.

Logo, inexistindo prova de que as dívidas decorrem de contratos formalmente enquadrados como crédito rural, não há falar em aplicação do Manual de Crédito Rural, tampouco em prorrogação obrigatória por eventos climáticos, frustração de safra ou oscilações de mercado.

2. Da alegação de encargos abusivos, anatocismo e cumulação indevida

Com relação aos encargos, de acordo com o apelante, os contratos contêm cláusulas abusivas, notadamente a capitalização mensal de juros (anatocismo) e a cobrança cumulativa de encargos remuneratórios e moratórios.

Tal como destacado na sentença, o apelante não apresentou nenhuma planilha “
que demonstrasse a suposta onerosidade excessiva ou desproporcionalidade das cláusulas contratuais. Pelo contrário, os encargos cobrados estão dentro dos padrões legais e jurisprudenciais
”.

Além disso, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
“(...). 2. A capitalização mensal de juros é legal em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3 .2000, desde que expressamente pactuada
” (STJ - AgInt no AREsp: 2276037 SP 2023/0005445-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023)

No caso, os contratos foram celebrados em 2013 e possuem cláusula clara estabelecendo tal condição, não se vislumbrando, portanto, qualquer vício ou ilegalidade.

Quanto às alegações de desequilíbrio econômico, o apelante atribui a suposta incapacidade de cumprir os contratos à ocorrência de fatos imprevisíveis. Com fundamento nisso, busca a aplicação da cláusula
rebus sic stantibus
e a consequente revisão judicial das obrigações assumidas.

No entanto, como delineado na sentença e confirmado neste voto, os contratos não se qualificam como operações de crédito rural, pois não atendem aos requisitos formais e substanciais exigidos pelo Manual de Crédito Rural. Tal constatação é determinante para a análise da tese apresentada.

Com efeito, ante a constatação de que os contratos possuem natureza bancária convencional, desvinculados de qualquer destinação rural, a alegação de prejuízos decorrentes de frustração de safra ou intempéries climáticas revela-se juridicamente impertinente.

Isso porque tais eventos guardam pertinência estrita com a dinâmica da atividade agrária, não se prestando, isoladamente, a justificar a revisão de obrigações oriundas de contratos bancários ordinários

Diante do exposto, os fundamentos do Apelante não encontram respaldo fático ou jurídico, mostrando-se acertada a sentença recorrida em seus aspectos preliminares e de mérito, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Por fim, não se verifica, a prática de qualquer conduta capaz de caracterizar litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC. A parte exerceu regularmente seu direito de ação, não havendo indícios de dolo processual ou abuso. Assim, rejeita-se o pedido de aplicação da penalidade.

Assim, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto por JOÃO CARLOS DA ROCHA.

Registro
que, ausente fixação de honorários sucumbenciais na sentença, não há falar em majoração nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025